Tribunal: TJES
Processo: 5006793-91.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006793-91.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. e outros
RECORRIDO: CREUSA MARIA BETINI LORENCINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5006793-91.2021.8.08.0014

Recorrente: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA; BANCO PAN S.A.

Recorrido: CREUSA MARIA BETINI LORENCINI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA AFIRMA QUE COMPROU UM COLCHÃO DA MARCA
NIPPONFLEX
DA PESSOA DE CAMILO S. DA COSTA, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), SENDO O PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO SEGUNDO REQUERIDO, BANCO PAN, COM DESCONTO EM FOLHA, EM 72 (SETENTA E DUAS) PARCELAS DE R$ 280,10 (DUZENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS). A AUTORA SUSTENTA QUE O PRODUTO APRESENTA DEFEITOS, É DE MÁ QUALIDADE E NÃO TROUXE BENEFÍCIOS À SUA SAÚDE, OS QUAIS FORAM PROMETIDOS PELO SENHOR CAMILO (ALEGADAMENTE PREPOSTO DA EMPRESA NIPPONFLEX). ALÉM DISSO, AFIRMA QUE FOI INDUZIDA A ERRO POR CAMILO, QUE TERIA IDO COM A AUTORA NO BANCO REALIZAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AFIRMANDO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO É SUPERIOR EM PELO MENOS DUAS VEZES O VALOR DA OFERTA DO COLCHÃO. AFIRMA A AUTORA QUE É PESSOA IDOSA E É PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER (ID Nº 11195204), SUSTENTANDO QUE CAMILO SE APROVEITOU DE SUA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, LEVANDO-A A AGÊNCIA DO BANCO PAN PARA FAZER UM EMPRÉSTIMO EM VALOR MUITO SUPERIOR AO VALOR DO BEM ADQUIRIDO, SENDO QUE SEQUER SABIA A AUTORA QUE ESTARIA FAZENDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, INFRINGINDO O BANCO COM O DEVER DE INFORMAÇÃO E CUIDADO COM O CONSUMIDOR. REQUEREU, EM SEDE DE LIMINAR, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, ALÉM DE DETERMINAR QUE AS PARTES SE ABSTENHAM DE INSCREVER SEU NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) Rescindir o contrato de empréstimo consignado, formalizado para a venda do colchão mencionado na inicial, retornando as partes ao status quo ante; b) Determinar, imediatamente, que seja suspenso o desconto da quantia de R$ 280,10 (duzentos e oitenta reais e dez centavos) dos proventos da autora, devendo a requerida BANCO PAN S.A. cumprir a referida obrigação, após a intimação da sentença, comprovando, em cinco dias, nos autos do processo, o seu cumprimento; c) Determinar a devolução, em dobro, de todas as parcelas descontadas no benefício de aposentadoria da autora, incidindo ainda juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE), a partir de cada desconto realizado, até sua efetiva interrupção, por ordem judicial, obrigação essa que deve ser cumprida de forma solidária pelas requeridas; d) A condenação das requeridas BANCO PAN S.A. e NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHOES LTDA, de forma solidária, em danos morais, que fixo em R$4.0000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE), a partir da prolatação da sentença; e) Determino que a autora disponibilize o colchão para que a requerida, NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHOES LTDA, retire de sua residência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as suas expensas, contados da data da intimação da sentença, a partir do qual, não o fazendo, desobrigará a autora da sua devolução, podendo descartar o produto, se assim desejar. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.
[...]”. (3) RECURSO
BANCO PAN.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REGULARIDADE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONTRATO ASSINADO E
TED
APRESENTADA. LEGITIMIDADE DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA APRESENTADO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS POR PARTE DA AUTORA. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE NO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO.
(4) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO.
(5) RECURSO
NIPPONFLEX
. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R. SENTENÇA RECORRIDA. SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA. NULIDADE DA SENTENÇA ATACADA. SENTENÇA QUE SE UTILIZOU DA PROVA EM ASPECTOS QUE NÃO FORAM ABORDADOS PELA RECORRIDA, NÃO SENDO OPORTUNIZADO À RECORRENTE SE DEFENDER OU DESENVOLVER ELEMENTOS DE PROVA CONTRÁRIOS QUE OPORTUNIZASSEM O CORRETO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA
NIPPONFLEX
. ARREPENDIMENTO TARDIO POR PARTE DA RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA SOBRE OS SUPOSTOS DANOS MORAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(6) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
REAFIRMA OS TERMOS JÁ EXPOSTOS E PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM.

(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL. REJEITO DE PLANO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO PAN
, TENDO EM VISTA A SUA NÍTIDA RELAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO DISCUTIDA NOS PRESENTES AUTOS. (7) MÉRITO RECURSAL.
A REQUERENTE AFIRMA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A TÍTULO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PROVENIENTE DA COMPRA DE UM COLCHÃO
DA MARCA
NIPPONFLEX
. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO, BEM COMO QUE ESTARIA PLENAMENTE CIENTE DOS TERMOS CONTRATUAIS NO MOMENTO DA PACTUAÇÃO.
POIS BEM.
AO ANALISAR AMBOS RECURSOS APRESENTADOS PELAS PARTES REQUERIDAS, VERIFICO QUE AS MESMAS REFUTAM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA, PELO QUE AFIRMAM A INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DE FATO, NOTO QUE A RECORRENTE APRESENTA O CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA,
PORÉM,
O OBJETO CONTRATUAL NÃO É, POR SI SÓ, PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE A AUTORA SABIA, DE FORMA HIALINA, O QUE ESTARIA CONTRATANDO. E DIGO ISTO POIS EM SUAS RAZÕES, A RECORRIDA ADUZ QUE POSTERIORMENTE FOI SURPREENDIDA COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE ATINGIA DO DOBRO DO VALOR DO COLCHÃO ADQUIRIDO. OU SEJA, NÃO SE TRATA DE ILICITUDE PRATICADA PELOS REQUERIDOS, MAS SIM DE VÍCIOS LIGADOS À CONTRATAÇÃO QUE SÃO APTOS A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. TRATA-SE A RECORRIDA DE PESSOA IDOSA, CONTANDO ATUALMENTE COM 73 ANOS DE IDADE, QUE ATRAVÉS DAS PROVAS TRAZIDAS NO CADERNO PROCESSUAL, LEVA ESTE JULGADOR AO ENTENDIMENTO DE QUE A MESMA, DE FATO, NÃO CONHECIA DE TODOS OS TERMOS QUANDO ANUIU COM A COMPRA DO COLCHÃO PRECEDIDA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO TINHA A CIÊNCIA DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO, ULTRAPASSARIA E MUITO, O VALOR DO COLCHÃO ADQUIRIDO. NA ORIGEM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, O QUE OUSO DISCORDAR. NÃO HAVENDO QUALQUER PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS REQUERIDOS NO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDO NÃO SER CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. QUANTO AOS DEMAIS TERMOS EXPOSTOS NA SENTENÇA, ENTENDO SEREM PERTINENTES, INCLUSIVE NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, POIS EM CASOS SIMILARES AO CASO VERTENTE, TENHO REVISTO MEU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE CONSIDERAR QUE OS ABORRECIMENTOS SUPORTADOS PELOS CONSUMIDORES ULTRAPASSAM OS LIMITES DOS DISSABORES DO COTIDIANO. POR FIM, QUANTO AOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA REQUERENTE, ENTENDO PERTINENTE A COMPENSAÇÃO REQUERIDA EM SEDE RECURSAL PELA PARTE RÉ.
(7)
RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(8) SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O VALOR A SER RESSARCIDO EM FAVOR DA AUTORA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, AUTORIZANDO-SE AINDA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA REQUERENTE A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)